Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732791-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERGIO RICARDO DA SILVA FARIAS, ALICE MARTINS DA SILVA FARIAS, ANDRE LUIZ DA SILVA FARIAS, KELLY CHRISTINE DA SILVA FARIAS, JOAO HENRIQUE GOMES DE FARIAS, MEIRIELLE DE SOUZA SA GOMES, MARIA FERNANDA DE SOUZA FARIAS, JOAO PEDRO DE SOUZA FARIAS, JOSE FERNANDES DE FARIAS, FERNANDO CARLOS GOMES DE FARIAS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator